Tribunal: STJ
Processo: 5076821-82.2023.4.02.5101
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3104236 - RJ(2025/0445733-5)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: NADIA MELLO CAMERA DO NASCIMENTO
ADVOGADOS
: THAMIRES DA SILVA REIS - RJ227753
MOISÉS NEIVA CARVALHO DOS SANTOS - RJ214438
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
PENSÃO
MILITAR. REQUISITOS A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO.
ÓBICES
À
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação ordinária proposta objetivando a
concessão do benefício de pensão militar instituído pelo genitor da parte
autora e o pagamento das parcelas vencidas a contar de 21/7/2021,
corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora,. Na sentença,
julgou-se o pedido parcialmente procedente. No Tribunal
, a sentença
a quo
foi reformada para julgar improcedente o pedido. O valor da causa foi
fixado em R$ 206.000,00 (duzentos e seis mil reais).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56108092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:43:43
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 831bc25a-70ce-4ae8-90e0-fb95fd6eb15f

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026 22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56108092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:43:43
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 831bc25a-70ce-4ae8-90e0-fb95fd6eb15f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3104236 - RJ(2025/0445733-5)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: NADIA MELLO CAMERA DO NASCIMENTO
ADVOGADOS
: THAMIRES DA SILVA REIS - RJ227753
MOISÉS NEIVA CARVALHO DOS SANTOS - RJ214438
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
PENSÃO
MILITAR. REQUISITOS A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO.
ÓBICES
À
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação ordinária proposta objetivando a
concessão do benefício de pensão militar instituído pelo genitor da parte
autora e o pagamento das parcelas vencidas a contar de 21/7/2021,
corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora,. Na sentença,
julgou-se o pedido parcialmente procedente. No Tribunal
, a sentença
a quo
foi reformada para julgar improcedente o pedido. O valor da causa foi
fixado em R$ 206.000,00 (duzentos e seis mil reais).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55320541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:30
Código de Controle do Documento: c2f0c282-5b29-4877-8d0f-141c643a3258

O recurso especial foi interposto no TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA
2a REGIÃO contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:
ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE APOSENTADORIAS. PENSÃO
MILITAR. AUSÊNCIA DE DIREITO AO BENEFÍCIO DE PENSÃO Ã FILHA DE
MILITAR. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO PROVIDAS.
No acórdão recorrido, a Egrégia 8a Turma Especializada do Tribunal Regional
Federal da 2a Região apreciou remessa necessária e apelação cível, relatadas pelo
Desembargador Federal Marcelo Pereira da Silva, e, por unanimidade, deu provimento a
ambos os recursos, reformando a sentença para julgar improcedente o pedido de
concessão de pensão militar por morte, com inversão do ônus sucumbencial (fls. 96-99).
O relator reconheceu a incidência do duplo grau obrigatório, à luz do artigo 496 do
Código de Processo Civil 2015 (
e da Súmula 61 do TRF-2, por se tratar de
CPC/2015)
sentença ilíquida e condenatória de obrigação de fazer (fls. 96-97).
No mérito, consignou que, embora as aposentadorias percebidas pela apelada
decorram de cargos acumuláveis segundo a Constituição de 1988 — o que, em tese, não
impediria a acumulação com pensão militar, ainda que o instituidor tenha falecido sob a
redação original da
—, não restou comprovado o próprio direito ao
Lei no 3.765/1960
benefício. Afirmou ser inequívoca a inexistência de dependência econômica em relação
ao militar, ressaltando o casamento da autora desde 1990 e o exercício de atividade
remunerada como professora até sua aposentadoria, concluindo pela improcedência do
pedido (
o, II), e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o
Lei no 3.765/1960, art. 7
valor atualizado da causa em favor do apelante (
§ 3o), com inversão
CPC/2015, art. 85,
do ônus sucumbencial (fls. 96-98).
No acórdão, a ementa destacou: “ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE
APOSENTADORIAS. PENSÃO MILITAR. AUSÊNCIA DE DIREITO AO
BENEFÍCIO DE PENSÃO À FILHA DE MILITAR. REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO PROVIDAS.” (fls. 98).
Documento eletrônico VDA55320541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:30
Código de Controle do Documento: c2f0c282-5b29-4877-8d0f-141c643a3258

Nos embargos de declaração opostos em face desse julgado, a mesma Turma,
sob relatoria do Desembargador Federal Marcelo Pereira da Silva, rejeitou, por
unanimidade, a alegação de decisão surpresa e de omissões, negando provimento aos
declaratórios (fls. 118-123). O relator conheceu dos embargos por tempestividade e
invocação dos vícios do
do
mas afastou a pretensão de efeitos
art. 1.022
CPC/2015,
infringentes, por não se tratar de caso excepcional (fls. 119). Quanto ao princípio da não
surpresa (
, assentou que o “fundamento” referido pelo dispositivo diz
CPC/2015, art. 10)
respeito ao substrato fático apreciável de ofício (
caput), e não ao
CPC/2015, art. 933,
enquadramento jurídico adotado, que pode ser diverso daquele invocado pelas partes,
desde que amparado em provas sob contraditório (fls. 119-121). Nessa linha, enfatizou
que o acórdão embargado limitou-se a valorar e qualificar juridicamente fatos constantes
dos autos, concluindo pela ausência de requisitos para a pensão — mormente a
inexistência de dependência econômica, à vista do casamento e das atividades
profissionais da embargante —, sem incidir em decisão surpresa (fls. 121-122).
A ementa dos embargos consignou: “ADMINISTRATIVO. EMBARGOS
DECLARATÓRIOS. ARTIGOS 492 E 10 DO CPC. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO
JULGADO. IRREGULARIDADES NÃO CARACTERIZADAS. DESPROVIMENTO
DO RECURSO.” (fls. 122).
Como base jurisprudencial, foram citados precedentes do Superior Tribunal
de Justiça sobre a não incidência do
do
quando a decisão apenas
art. 10
CPC/2015
requalifica juridicamente fatos debatidos, sem inovação fática:
4a
REsp 1.695.519/MG,
Turma, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe
EDcl no
4a
29/03/2019;
REsp 1.280.825/RJ,
Turma, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe
4a Turma,
01/08/2017; REsp 1.755.266/SC,
rel. Min. Luiz Felipe Salomão, DJe
(fls. 119-121).
20/11/2018
A recorrente interpôs Recurso Especial com fundamento no
III, “a”,
art. 105,
da Constituição Federal, e nos arts. 1.029 e seguintes do
(fls. 125-126), em 28
CPC/2015
de abril de 2025 (fls. 125), alegando que o acórdão recorrido negou vigência ao
o, II,
art. 7
Documento eletrônico VDA55320541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:30
Código de Controle do Documento: c2f0c282-5b29-4877-8d0f-141c643a3258

da
ao condicionar o direito da filha à pensão militar à comprovação de
Lei no 3.765/1960
dependência econômica, requisito inexistente na redação original aplicável ao óbito do
instituidor, sob o princípio tempus regit actum (
“A lei aplicável à
Súmula 340/STJ:
concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do
segurado”) (fls. 127, 129). Sustentou que, na redação original, a filha — de qualquer
condição — fazia jus à pensão, independentemente de estado civil ou dependência
econômica, excluídos apenas os filhos homens maiores e capazes (Lei no 3.765/1960,
o, II) (fls. 128-129).
art. 7
Apontou, ainda, a possibilidade de tríplice acumulação dos benefícios (duas
aposentadorias de professora, constitucionalmente acumuláveis, e pensão militar),
defendendo interpretação do
da
em harmonia com o
art. 29
Lei no 3.765/1960
art. 37,
XVI, da Constituição (fls. 129-131).
Como jurisprudência, invocou precedentes do STF sobre acumulação: ARE
848.993 RG, rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno,
RE 1.264.122 AgR, rel. Min.
06/10/2016;
Edson Fachin,
ARE 1.194.860 AgR-segundo, rel. Min. Gilmar Mendes,
24/08/2020;
(fls. 130).
23/11/2020
No capítulo de pedidos, requereu o provimento do Recurso Especial para
reformar o acórdão, concedendo a pensão militar segundo a lei vigente à época do óbito,
com pagamento de valores retroativos (fls. 131).
Na decisão de admissibilidade do Recurso Especial, o Vice-Presidente do
TRF-2 inadmitiu o recurso com fundamento no
V, do
por
art. 1.030,
CPC/2015,
incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (“A pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial”), ao concluir que a irresignação envolvia
exclusivamente reexame de matéria fática e probatória (fls. 146-147).
Documento eletrônico VDA55320541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:30
Código de Controle do Documento: c2f0c282-5b29-4877-8d0f-141c643a3258

A decisão registrou que o acórdão recorrido fundou-se em premissas fáticas:
certidão de óbito do instituidor (1967) e inexistência de dependência econômica da
autora, atestada por casamento desde 1990 e por carreira própria, de sorte que não
haveria questão de direito a ser submetida à Corte Superior (fls. 147).
A ementa do acórdão recorrido foi reproduzida, e se enfatizou que a
improcedência decorreu da não comprovação dos requisitos para a percepção da pensão,
com independência do ato administrativo de concessão (fls. 146-147).
Contra a inadmissão, foi interposto Agravo em Recurso Especial (CPC/2015,
(fls. 149-150), em 10 de setembro de 2025 (fls. 149), no qual a agravante
art. 1.042)
impugnou especificamente a aplicação da
sustentando que a controvérsia
Súmula 7/STJ,
é jurídica — interpretação do
o, II, da
sob o princípio tempus
art. 7
Lei no 3.765/1960,
regit actum, e desnecessidade de prova de dependência econômica para a filha — e que a
matéria está prequestionada no acórdão recorrido (fls. 150-151).
Invocou novamente a
e precedentes do Superior Tribunal de
Súmula 340/STJ
Justiça que afirmam a presunção de dependência e a desnecessidade de sua comprovação
à luz do
o da
(Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe
art. 7
Lei no 3.765/1960: REsp 1.274.240/SC
,
(Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe
,
15/10/2013) REsp 1.328.380/MS
03/11/2014)
AgRg no
(Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJe
, AgRg no
REsp 1.190.384/RJ
02/09/2010)
(Rel. Min. Laurita Vaz, DJe
,
(Rel.
REsp 1.154.667/RS
27/04/2012) REsp 370.067/RS
Min. Laurita Vaz, DJe
e AgRg no
(Rel. Min. Celso
05/09/2005)
REsp 601.721/PE
Limongi, DJe
(fls. 151).
10/02/2010)
Ao final, requereu o destrancamento do Recurso Especial, com cassação da
decisão de inadmissão e determinação de subida do REsp (
§ 4o),
CPC/2015, art. 1.042,
ou, alternativamente, o exercício do juízo de retratação (
§ 1o), e,
CPC/2015, art. 1.042,
no mérito do REsp, o reconhecimento do direito à pensão e da possibilidade de
acumulação com as duas aposentadorias (fls. 152).
Documento eletrônico VDA55320541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:30
Código de Controle do Documento: c2f0c282-5b29-4877-8d0f-141c643a3258

Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.

VOTO
No recurso especial a parte recorrente apresenta as seguintes alegações:
O acórdão recorrido, ao negar a pensão sob o argumento de que a autora não
possuiria dependência econômica em relação ao pai falecido, violou frontalmente o
o,
art. 7
II, da
que, em sua redação original, previa expressamente o direito da filha, de
Lei 3.765/60,
qualquer condição, ao recebimento da pensão militar, excluindo apenas os filhos homens
maiores e capazes.
A exigência judicial de comprovação de dependência econômica não encontra
respaldo legal e representa reinterpretação indevida da norma, com base em critérios sociais
atuais, o que configura manifesta afronta aos princípios da legalidade, do direito adquirido e
da segurança jurídica
[...]
Em sua redação original, a
(Lei de Pensões Militares) vigente em 1967,
Lei 3.765/60
listava os beneficiários da pensão militar por ordem. Conforme a redação original do
o,
art. 7
II, o direito à pensão militar estendia-se às filhas de militar falecido, independentemente de
idade ou estado civil, excluindo apenas os filhos do sexo masculino maiores de idade e
aptos (não inválidos).
Em outras palavras, naquela época, a lei conferia às filhas (de qualquer condição) o
direito à pensão vitalícia do pai militar falecido, sem exigir comprovação de dependência
econômica ou condição de solteira. Essa era uma presunção legal de dependência da filha
mulher solteira ou casada, maior ou menor, nos termos da lei de 1960.
Os precedentes deste Superior Tribunal de Justiça confirmam essa interpretação, de
que o artigo 7o da
em sua redação original, conferia às filhas maiores de
Lei n. 3.765/60,
militar falecido o direito à pensão militar, sem qualquer tipo de distinção. Se tratava de um
direito previsto na legislação da época, e integrava o patrimônio jurídico da filha.
[...]
Não havia na lei original qualquer menção ao estado civil ou à necessidade de se
provar dependência financeira – a dependência era presumida pela relação filial e pela
própria indicação legal da filha como beneficiária.
Não se exige prova de dependência econômica da filha maior, pois a lei da época
presumia sua condição de dependente. Portanto, deve se aplicar integralmente a lei vigente
naquela data (tempus regit actum). Nessa situação jurídica, a autora preenche os requisitos
legais para ser pensionista.
[...]
Documento eletrônico VDA55320541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:30
Código de Controle do Documento: c2f0c282-5b29-4877-8d0f-141c643a3258

Outro aspecto central é a cumulação de três benefícios previdenciários pela
recorrente: duas aposentadorias de professora (estadual e municipal) e a pensão militar
instituída pelo pai.
[...]
Da leitura do texto do
da Lei n.o
percebe-se que, a princípio não
art. 29
3765/60,
haveria possibilidade de tríplice acumulação de pensão de militar com outros dois
benefícios previdenciários, ressalvado, outrossim, o direito de opção.
Entretanto, o próprio STF possui julgados que afastam a aplicação do Tema 921 para
casos análogos ao da parte autora, ou seja, quando se trata de cumulação de pensão militar
com outros dois proventos constitucionalmente acumuláveis.
[...]
O Tema 921, conforme interpretação dada pelo próprio STF, refere-se a cargos
inacumuláveis, não se aplicando a hipóteses em que a cumulação é permitida pela
Constituição da República.
Conclui-se, portanto, que a redação do
da
permita a cumulação
art. 29
Lei 3.765/60
da pensão militar com proventos oriundos de um único cargo civil, tal disposição deve ser
interpretada à luz da exceção constitucional prevista no seu
XVI.
art. 37,
Nesse passo, ante a comprovação de recebimento de duas aposentadorias de
professor, resta devida a acumulação conforme pleiteada na inicial

Verifica-se no Acórdão proferido na Corte de origem os seguintes
fundamentos:
[...]
Na hipótese em comento, ainda que as aposentadorias percebidas pela autora/apelada
decorram de cargos, que, à luz da Constituição Federal de 1988, são acumuláveis, pelo que,
em tese, não haveria impedimento de acumulação com pensão militar, ainda que o
instituidor tenha falecido sob a égide da redação original da
verifica-se que,
Lei n. 3.760/65,
no caso em apreço, não está comprovado o próprio direito da autora ao recebimento da
pensão militar, impondo-se a improcedência do pedido inicial.
Conforme certidão de óbito anexada no evento 1, CERTOBT9, verifica-se que o
óbito de Aniceto da Silva Camera ocorreu em 16/10/1967.
Ressalta-se que a
em seu
o, inciso II, criou um favor legal em
Lei 3.765/60,
art. 7
benefício das filhas dos militares que, se em 1960 (data de sua edição) poderia justificar-se
em suposta dependência presumida da filha em relação ao pai, com o passar dos anos
perdeu esse fundamento, do qual hoje em dia, com as transformações sociais ocorridas, já
não faz o menor sentido cogitar.
No hipótese, revela-se inequívoca a inexistência de dependência econômica em
relação ao militar, tendo em vista que a autora é casada desde 1990, o que evidencia a
quebra de seu vínculo de dependência com seu pai, decorrente do matrimônio, reforçada
pelo fato de exercer atividades remuneradas como professora concursada junto ao Estado do
Rio de Janeiro e ao Município de Duque de Caxias, das quais já se encontra aposentada.
Assim, não se mostra legítima a pretensão de concessão de pensão militar por morte,
não tendo sido comprovado o preenchimento dos requisitos para a percepção do benefício.
Documento eletrônico VDA55320541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:30
Código de Controle do Documento: c2f0c282-5b29-4877-8d0f-141c643a3258

Ressalte-se que a comprovação do próprio direito ao recebimento do benefício de
pensão é questão que não pode escapar da apreciação judicial, sob pena de reduzir o papel
do juiz a de um mero espectador, ou "convidado de pedra", ceifando-lhe o dever de, sendo
possível, decidir de acordo com as evidências registradas nos autos. Nesse sentido, a
despeito concessão administrativa da pensão, que não vincula este órgão julgador, ressalta-
se que não há comprovação dos fatos que geram o direito pleiteado, sendo impositivo o
reconhecimento da improcedência do pedido.
[...]
A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de encontro às
convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no conjunto probatório
a quo
constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos
legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos
fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na
hipótese o enunciado n. 7 Súmula do STJ.
Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado,
nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se
art. 85,
aplicáveis: i. os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal;
ii. a concessão de gratuidade judiciária.
Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial e não conheço do
recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55320541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:30
Código de Controle do Documento: c2f0c282-5b29-4877-8d0f-141c643a3258

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.104.236 / RJ
Número Registro: 2025/0445733-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50768218220234025101
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NADIA MELLO CAMERA DO NASCIMENTO
ADVOGADOS : THAMIRES DA SILVA REIS - RJ227753
MOISÉS NEIVA CARVALHO DOS SANTOS - RJ214438
AGRAVADO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - PENSÃO - CONCESSÃO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56076912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:42:27
Código de Controle do Documento: f986931c-6b67-4661-8b5e-8fe1f53b6937